Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-26.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Rejeição do pedido que era de rigor, bem como a condenação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Rejeição do pedido que era de rigor, bem como a condenação da autora por litigância de má-fé – Necessidade de redução do valor da indenização por litigância de má-fé fixada em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.982,52) – Necessidade de redução para 2%, por ser exorbitante.

Recurso parcialmente provido.